Tribunal: CARF
Processo: 10315.720785/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO AUGUSTO MARCONDES DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-23

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10315.720785/2011-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.040 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
ANTONIO CORREIA SARAIVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE.
INAPLICABILIDADE.
MERO
INCONFORMISMO.
DECISÃO
PROFERIDA
POR
AUTORIDADE
COMPETENTE.
Não conhecimento de recurso fundamentado em alegação de nulidade que apenas
reflete mero inconformismo com a decisão proferida pela autoridade competente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Augusto Marcondes de Freitas - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha de Medeiros, Gleidson
Pimenta Sousa e Eduardo Augusto Marcondes de Freitas
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 46 e segs.) interposto nos autos do processo no
10315.720785/2011-10, em face do Acórdão no 08-25.629, julgado pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE (DRJ/FOR), em sessão realizada
em 03 de junho de 2013, no qual os membros daquele colegiado entenderam, por unanimidade
de votos, por julgar improcedente o pedido deduzido na impugnação (e-fls. 2/5), de acordo com
os fundamentos de fls. 34/37, cujo acórdão restou assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÕES. DEPENDENTES. COMPROVAÇÃO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10315.720785/2011-10
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.040 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720785/2011-10

Acata-se como dedutível o valor da despesa que o contribuinte teve com ele
próprio e com os seus dependentes, nos termos da legislação do imposto de
renda.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os relatou:

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de
Lançamento Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2007, exercício
2008, para formalizar a exigência do imposto de renda pessoa física
suplementar, no valor de R$ 2.061,46, acrescido da multa de ofício de 75% e
de juros de mora, totalizando o crédito tributário, o valor de R$ 4.320,81.
A infração de que trata a presente Notificação de Lançamento foi dedução
indevida de despesas médicas, no valor de R$ 8.086,83. Foram glosados os
valores relativos aos gastos com o Plano de Saúde Unimed do Cariri em
relação a dependentes que não constam relacionados na Declaração de Ajuste
Anual.
Dessa alteração restou modificado o saldo de imposto a pagar declarado pelo
contribuinte, no valor de R$ 203,02, para saldo de imposto a pagar no valor
de R$ 2.284,48, resultando num adicional a pagar de R$ 2.061,46.

Cientificado do auto de infração em 24/08/2011 (e-fls. 32), observando o disposto no
art. 5o c/c dos arts. 10, V, e 15, todos do Decreto no 70.235/1972, o contribuinte apresentou
tempestivamente, em 29.08.2011, sua impugnação (e-fls. 2/5), instaurando e dando início ao
contencioso administrativo fiscal, e delimitando os contornos da lide. Suas razões, por bem
delimitadas na decisão da DRJ de origem, peço vênia para reproduzir:

1. que todos os comprovantes estão em consonância com a IN SRF no 15, de
06/02/2001, art. 38;
2. que se trata de pagamento de plano de saúde de seus dependentes, conforme
documentação que anexa;
3. que de acordo com a IN SRF no 1061, de 04/08/2010, a autoridade
lançadora deve apreciar a documentação apresentada pelo contribuinte antes
do pronunciamento da autoridade julgadora.
Pede, finalmente, que seja acolhida a sua impugnação e decida pelo
cancelamento dos débitos fiscais reclamados.
Para ratificar o que alega anexou aos autos as Certidões de Nascimento dos
dependentes.

I.
DO ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO

Por tempestiva, foi conhecida a impugnação.

No entanto, a tese de defesa não foi acolhida pela DRJ de origem, primeira instância do
contencioso tributário. Na decisão a quo foi refutada cada a insurgência do contribuinte, conforme bem
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.040 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720785/2011-10

sintetizado na ementa já acima transcrita, que dispôs sobre a tese decidida, julgando improcedente o
pedido da impugnação e mantendo o crédito tributário exigido.

II.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO E ENCAMINHAMENTO AO CARF

O contribuinte, inconformado com o resultado do julgamento, apresentou recurso voluntário,
às fls. 46/48, reiterando as alegações expostas em impugnação, postulando a reforma da decisão de
primeira instância.

Encaminhados os autos para este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), posteriormente, foram distribuídos por sorteio para este relator.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Relator.

III.
DA ADMISSIBILIDADE

O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal (art. 33, do Decreto no
70.235/1972), reunindo, ainda, os demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.

IV.
DO MÉRITO

Quanto ao mérito, passo a apreciá-lo.

Em sua impugnação de e-fls. 46 e seguintes, o recorrente alega, sem trazer qualquer
elemento que sustente a sua defesa, a nulidade da decisão proferida pela DRJ por suposta
incompetência daquele órgão colegiado.
Ao fazê-lo, apenas copia os arts. 59 e 60 da Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, os quais replico:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1° A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2° Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará
as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.040 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720785/2011-10

§ 3° Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará
repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei n° 8.748, de 1993)

Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem
na solução do litígio.

Não assiste razão o recorrente em seu inconformismo por ausência de qualquer base
legal e também por ter a decisão do colegiado de piso ter sido, no mérito, correta.

Em sua impugnação inicial, alegou que a Notificação de Lançamento da infração de
dedução indevida de despesas médicas não tinha fundamento, dado que tais despesas se
relacionavam aos seus dependentes. Ocorre que, com bem salientou o relator do Acórdão de
piso, que “verifica-se que o contribuinte informou na DIRPF/2008, no quadro de dependentes
apenas a filha Gisele Sampaio Saraiva, nascida em 1993, contando no ano de 2007 com 14 anos
de idade. A Certidão de Nascimento juntada no processo comprova a relação de dependência.
Os demais filhos não foram informados na declaração, e, ainda, em 2007 contavam com mais de
21 anos de idade.”
Portanto, despesas relacionadas à não dependentes não são, sob a legislação de
regência, cabíveis.
Inobstante isso, tendo sido a decisão de piso proferida por Colegiado competente,
inaplicável ao caso concreto a nulidade alegada.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Augusto Marcondes de Freitas

Fl. 71
DF CARF MF
Original